Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO. REGULARIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INCOMPATIBILIDADE OBJETIVA COM O RITO ESPECIAL.
1. A nova redação dada ao Decreto-Lei no 911/69, dada pela Lei no 13.043/2014, contrariamente à norma anterior, passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, com aviso de recebimento, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento.
2. O fato de a liminar de busca e apreensão do veículo ter sido cumprida em endereço atribuído ao patrono da recorrente não denota, por si só, nenhuma ilegalidade, sendo desprovida de fundamentação jurídica minimamente plausível as alegações genéricas de que a diligência teria sido realizada de maneira “obscura” e “maliciosa”.
3. Uma vez efetivada a liminar de busca e apreensão, o devedor, caso queira ser restituído na posse do bem, precisa proceder com a purgação da mora por meio de depósito integral da dívida remanescente, incluindo-se no cálculo as parcelas vencidas e as vincendas constantes do contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação.
4. Em relação aos argumentos de que a maior parte do valor do contrato teria sido adimplido, a pretensão recursal vai de encontro ao entendimento sedimentado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.622.555/MG (Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.
5. É pacífica a compreensão de que a ação de busca e apreensão, sujeita a rito especial, tem o objetivo específico de promover a execução da cláusula de garantia prevista no contrato de financiamento. Eventuais ilegalidades relacionadas, em tese, à contratação acessória, devem ser objeto de ação própria, considerando que, neste ponto, a pretensão defendida pela parte recorrente dependeria de um juízo de cognição específico incompatível com os limites da ação de busca e apreensão. Outrossim, constitui inovação recursal, considerando que não foi objeto de pedido em sua defesa e, portanto, não foi enfrentado na sentença, não podendo ser analisado em sede de apelação sob pena de indevida supressão de instância.
6. Recurso conhecido e improvido.